Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-96.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-96.2023.8.14.0064

APELANTE: ASARIAS RAMOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800136-96.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: ASARIAS RAMOS FERREIRA

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:
LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Asarias Ramos Ferreira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência, movida em face do Banco Bradesco S/A. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado BDN nº 374627170, apontando ausência de provas da anuência na contratação, e pleiteia a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência da relação jurídica contratual; (ii) estabelecer se a contratação foi fraudulenta, caracterizando falha na prestação do serviço; e (iii) determinar a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, caracterizando fortuito interno.

4.

A mera apresentação de extratos bancários não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação; é necessária a juntada de elementos que demonstrem a anuência do consumidor, o que não foi feito pelo banco apelado.

5.

A ausência de comprovação da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, evidencia falha na prestação do serviço e justifica o reconhecimento de responsabilidade do banco.

6.

O dano moral é presumido diante da falha na prestação do serviço, sendo suficiente a prova da conduta ilícita, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral revela-se proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a natureza do dano e a capacidade econômica do ofensor.

8.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada cobrança posterior à modulação da tese firmada no EAREsp 600663/RS, hipótese em que será devida a devolução em dobro.

9.

É admitida a compensação dos valores recebidos na conta do autor, caso comprovada a transferência, para evitar enriquecimento ilícito.

10.

A sucumbência deve ser invertida, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato bancário fraudulento, cuja regularidade não foi comprovada. 2. A ausência de prova da contratação afasta a presunção de legitimidade do débito e impõe ao banco o dever de indenizar. 3. A configuração do dano moral prescinde de prova específica, bastando a comprovação da conduta ilícita que ensejou o sofrimento. 4. A devolução dos valores descontados deve ser simples ou em dobro, conforme a data da cobrança e os parâmetros fixados no EAREsp 600663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 398 e 927; CPC/2015, arts. 85, 373, I; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-MS, AC 0800681-41.2018.8.12.0051, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 24.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
ASARIAS RAMOS FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 21159050)

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c requerimento de tutela de urgência
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A.

Segue os fundamentos da sentença:

“
O banco-réu provou, através de telas inseridas no bojo da contestação, que a parte reclamante é cliente do Banco, que o empréstimo foi feito utilizando cartão, senha e dispositivo de segurança, que o dinheiro “caiu” na conta da parte autora e foi sacado, sendo o contrato feito em máquina de autoatendimento. Os empréstimos feitos em caixa eletrônicos são comuns atualmente, assim como os empréstimos feitos por celular através de apps. Nesses casos, não temos um contrato físico, com a assinatura física da parte. No entanto, há outros critérios de segurança, como utilização de cartão e senha. Ressalto que as novas modalidades de contratação decorrentes das inovações tecnológicas fogem da análise dos casos com base nos contratos físicos. Nesse caso, o banco demonstrou como funciona a realização do empréstimo e temos dados para acessar o sistema que apenas o cliente tem acesso. As provas possíveis aos bancos são as telas do sistema com os dados da operação. No caso, o banco colacionou aos autos essas telas, vimos que o dinheiro emprestado foi depositado na conta da parte reclamante, enfim, a parte reclamada desincumbiu-se de seu ônus probatório dentro das peculiaridades da modalidade de empréstimo realizado, ressaltando que o caso é um refinanciamento, portanto, o valor depositado na conta é menor que o contrato, pois foi usado para abater o saldo devedor de outros dois contratos. Enfim, a priori, a contratação foi regular.
”.

Após, sentenciou:

“
Do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno o autor nas custas e despesas processuais e em honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC. As verbas de sucumbência ficam suspensas em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID 21159053) a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação de empréstimo BDN “Bradesco Dia e Noite” com a instituição financeira ré.

Em complemento, afirma que os contratos são fruto de fraude, sobretudo considerando que
:

“(...) NÃO foi apresentado pelo requerido o suposto contrato de empréstimo nem tampouco qualquer prova da anuência do autor na realização do empréstimo pessoal, tal como filmagem do caixa eletrônico, comprovação via extrato de empréstimo extraído do caixa eletrônico dentre outras provas.”.

Por fim, requer:

“(...) provimento, no sentido de ser reformada a sentença, ora guerreada, condenando a parte Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos, ou no importe em Vossa Excelência entender. Que Vossas Excelências declarem a inexistência dos débitos referentes ao contrato fraudulento realizado em nome do Recorrente, e o consequente cancelamento do empréstimo ora guerreado. e) A CONDENAÇÃO do Requerido ao ressarcimento do indébito (valor do contrato) EM DOBRO dos valores inerentes a todas as parcelas descontadas indevidamente do apelante até a data da sentença, em conformidade com o Art. 42 do CDC, devendo ainda o valor ser devidamente atualizado monetariamente; Requer ainda a condenação do Recorrido nas verbas de sucumbência e custas processuais, por ser de indefectível e salutar justiça.
”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso (PJe ID 21159057)
.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que não foram apresentadas provas pelo banco apelado aptas a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE M
Ú
TUO BANCÁRIO

–
REFINANCIAMENTO DO D
É
BITO
–
VALIDADE
–

DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO PRODUTO DO M
Ú
TUO ATRAV
É
S DE TRANSFER
Ê
NCIA BANC
Á
RIA
–
ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO

–
FRAUDE N
Ã
O DEMONSTRADA
–
IMPROCED
Ê
NCIA
–
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
OCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.

A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na pr
á
tica, reveste-se de natureza jur
í
dica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.”.
(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que há indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes, referente ao contrato de empréstimo BDN nº 374627170
.

A despeito do banco afirmar que o contrato debatido foi firmado através de caixa eletrônico, Internet Banking ou aplicativo de celular, o mesmo não trouxe aos autos uma única prova que confirmasse o alegado.
A instituição financeira sequer juntou print do sistema interno do banco, vídeo de câmera da agência ou o comprovante de transferência bancária – TED, para conta de titularidade da parte autora
, apenas juntando aos autos os seus extratos bancários.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No que tange a existência de dano moral, de pronto, adianto que assiste razão à apelante.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa beneficiária da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”.
(REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelado

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro,

todavia, havendo cobranças anteriores ao
decisum
paradigma
a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato nº
º 374627170

objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00,
com correção monetária;

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

e)
o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

f) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025